Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-15.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PATRONO. PUBLICAÇÃO. ÓRGÃO IMPRENSA. SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL ANTERIOR. INVÁLIDA PARA EXTINÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. CARTA PRECATÓRIA. APREENSÃO REALIZADA. PROCESSO. RESULTADO ÚTIL. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável que o autor deixe de promover os atos e diligências que lhe cabem, além da dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

2. No caso em apreço, verifica-se que não se observou os mandamentos legais relativos à intimação do autor e de seu patrono após o prazo de 30 dias, para promover o andamento do feito em cinco dias, consoante descrito no § 1o do artigo 485 do CPC.

3. Intimação pessoal do autor, após a qual houve sua manifestação não pode ser utilizada como fundamento para extinção por abandono da causa, sem que tenha sido determinada nova intimação pessoal do autor e de seu patrono, após trinta dias de inércia em promover o andamento do processo.

4. Uma vez realizada a busca e apreensão do veículo, por carta precatória, há que se primar pelo resultado útil da ação, intimando-se o autor para dar prosseguimento ao feito, sob pena de ferir os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o princípio da efetiva prestação jurisdicional.

5. Recurso conhecido e provido.